Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-46.2019.8.11.0053
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002304-46.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CATARINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 002.603.341-03 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – LOCALIDADE DO DISTRITO DE JOSELÂNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM TODA REGIÃO – FATO INCONTROVERSO – JUNTADA DE PROTOCOLOS COMPROVANDO AS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADOS PELA VIZINHANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INSUFICIENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

2. O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura das reclamações administrativas, conforme protocolos informados.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o quantum quando fixado em valor insuficiente.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços de energia elétrica, no período de setembro/2017 (14/09 a 15/09), outubro/2017 (08/10 a 09/10 e 17/10 a 18/10), novembro/2017 (18/11), janeiro/2018 (02/01 a 03/01, 19/01 e 25/01 a 26/01) e fevereiro/2018 (17/02 a 18/02).

A recorrente postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a majoração do quantum indenizatório fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A recorrida não apresentou contrarrazões.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal (id. 94109040).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência e, posteriormente, postulou aludido benefício, que não foi analisado. Desse modo, o pedido merece acolhida em razão da inércia do juízo a quo quanto à análise do requerimento formulado, posto que, a requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da gratuidade da justiça a reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo, a título de danos morais.

No caso, a promovente sustenta que é domiciliada no distrito de Joselândia e titular da unidade consumidora n.
6/1034565-0
. Assevera que teve o fornecimento de energia interrompido, sem aviso prévio, em setembro/2017 (14/09 a 15/09), outubro/2017 (08/10 a 09/10 e 17/10 a 18/10), novembro/2017 (18/11), janeiro/2018 (02/01 a 03/01, 19/01 e 25/01 a 26/01) e fevereiro/2018 (17/02 a 18/02), o que totalizam mais de 170 (cento e setenta) horas sem energia.

A fim de comprovar a tese inicial, junta fatura de consumo do mês de 08/2019, cópia de reportagem do site Hiper Notícias e informa os protocolos realizados por moradores da região (protocolos n. 37167293, 37152747, 36183241, 43867387, 47037956, 46539464, 45997500, 37152980, 44403748).

A Concessionária, em sua defesa, não nega a interrupção de energia em aludidos períodos, sustentando a inexistência de ato ilícito. Afirma que as interrupções do fornecimento de energia elétrica na região não decorreram de qualquer ato ou omissão da Concessionária, mas em virtude da ocorrência de casos fortuitos.

Ressalte-se, que os fatos alusivos à interrupção do fornecimento de energia, trazidos à tona neste feito, são fatos incontroversos, vez que não negados pela reclamada.

Nesse diapasão, revendo o posicionamento anteriormente adotado por este Magistrado, entendo que neste caso em julgamento, sendo incontroversos os fatos alusivos à interrupção do fornecimento de energia, basta o reclamante comprovar que residia no local e época dos fatos, para fazer jus à procedência dos pedidos.

No presente caso, a reclamante apresenta comprovante de residência no local dos fatos, trazendo, inclusive, protocolos de reclamação de terceiros, todos alusivos aos mesmos fatos, objetos da presente reclamação.
Ressalte-se que
o histórico de contas apresentado pela reclamada demonstram a titularidade da recorrente desde 03/2013
– Id. 94109025.

No mais, o fornecedor de produtos e serviços de fornecimento de energia elétrica responde de forma objetiva e solidária pelas falhas do serviço perante o consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, estando acertada a sentença quanto à condenação da promovida ao pagamento de dano moral.

Pois bem, reconhecida a falha na prestação do serviço e, por consequência, o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022